Tribunal: TJBA
Processo: 8020003-19.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8020003-19.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARCOS PAULO SOUZA DIAS

Advogado(s)
:
GABRIELLE DE JESUS SANTOS

IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTAMENTO DE SERVIDOR E SUPRESSÃO DE REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR REGULAR. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR REJEITADA.. SEGURANÇA CONCEDIDA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por servidor estadual contra ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia, objetivando a nulidade do afastamento do cargo público e da exclusão da folha de pagamento, sob alegação de abandono de cargo sem a prévia instauração de processo administrativo disciplinar. A pretensão foi acolhida para garantir a reintegração funcional e remuneratória, com fundamento na ausência de observância ao devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é legal o afastamento do servidor e a exclusão de sua remuneração sem a prévia instauração e conclusão de processo administrativo disciplinar; (ii) apurar se houve violação ao contraditório e à ampla defesa no suposto procedimento administrativo adotado pela Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública detém o poder-dever de anular atos ilegais e rever seus próprios atos, porém não pode impor sanções que afetem direitos individuais sem a devida instauração de processo administrativo disciplinar, sob pena de violação ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

A simples alegação de abandono de cargo não autoriza, por si só, o afastamento do servidor e a exclusão da folha de pagamento, sendo indispensável a apuração mediante processo administrativo válido, com observância ao contraditório e à ampla defesa.

A ausência de portaria de instauração, de designação de comissão processante e de notificação pessoal do servidor evidencia vício insanável no trâmite disciplinar, tornando nulo o ato administrativo que implicou a suspensão dos vencimentos do impetrante.

O art. 208 da Lei Estadual nº 6.677/94 autoriza o afastamento cautelar do servidor por até 60 dias, sem prejuízo da remuneração, não se admitindo medidas punitivas disfarçadas de cautelares.

A supressão de vencimentos, de natureza alimentar, configura sanção antecipada e exige processo regular com decisão definitiva, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A mora administrativa na condução do PAD — cuja comissão somente foi constituída formalmente mais de quatro anos após o suposto abandono — reforça o descumprimento do devido processo legal e a ilegalidade do ato coator.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

É ilegal a exclusão de servidor público da folha de pagamento antes da conclusão de processo administrativo disciplinar com respeito ao contraditório e à ampla defesa.

A ausência de instauração formal e válida do processo administrativo disciplinar invalida qualquer sanção aplicada com base em alegações não apuradas.

O afastamento cautelar de servidor deve observar os prazos e condições legais, sem prejuízo da remuneração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Lei Estadual nº 6.677/1994, arts. 198, 199, 208, 215 e 216; Lei nº 12.016/09, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS n. 12.072/RS, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, j. 21.10.2003; TJ-BA, MS nº 8008135-15.2021.8.05.0000, Rel. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, j. 30.07.2022; TJ-BA, MS nº 0000793-06.2014.805.0010, Rel. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, j. 13.04.2016; TJ-BA, MS nº 8029932-76.2023.8.05.0000, Rel. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA, j. 27.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n.
8020003-19.2023.8.05.0000
,
impetr
ante MARCOS PAULO SOUZA DIAS
e impetrado SECRET
Á
RIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO,
REJEITAR A PRELIMINAR E NO MÉRITO
CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora.

I